Tribunal: TJES
Processo: 5005481-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005481-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSOCIAÇAO HABITACIONAL DA UNIAO NACIONAL POR MORADIA POPULAR AHNMP/ES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
ERRO MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado, verifica-se erro material quanto à parte embargante, que não era a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mas sim Valdinei Rocha de Oliveira e outros;

3.
Recurso conhecido e provido, a fim de sanar o equívoco material. Mantidos os demais termos do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de petição interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, noticiando a existência de erro material no acórdão de id. 4291393. Assim, recebo a referida petição como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões, aduz a embargante que, no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores, ela constou como sendo a parte recorrente, mas, na verdade, figuraram nessa posição os terceiros
VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA e OUTROS
. Dito isso, pugna pela correção.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Nessa oportunidade, determino o
cadastramento
dos terceiros intervenientes VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX SANTOS ROSA, BEATRIZ NEVES DE SOUZA SILVA, DANILO SALIM LE, GESSE SANTOS DA CONCEIÇÃO, JILANE ARAÚJO DOS SANTOS, JOSÉ BEZERRA DA CRUZ, PALOMA RIBEIRO ROSA, RAFAEL LUCAS DOS SANTOS CLÁUDIO, MAXIENE BARBOSA DA VITÓRIA e RUTINEIA DOS ANJOS BELMONTE, com procurações anexas no id. 3817525.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005481-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBAGADOS:
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR – AHNMP/ES, VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de petição interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, noticiando a existência de erro material no acórdão de id. 4291393. Assim, recebo a referida petição como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões, aduz a embargante que, no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores, ela constou como sendo a parte recorrente, mas, na verdade, figuraram nessa posição os terceiros
VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA e OUTROS.
Dito isso, pugna pela correção.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado, observo que, de fato, a parte embargante naquela oportunidade não era a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mas sim os terceiros intervenientes VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX SANTOS ROSA, BEATRIZ NEVES DE SOUZA SILVA, DANILO SALIM LE, GESSE SANTOS DA CONCEIÇÃO, JILANE ARAÚJO DOS SANTOS, JOSÉ BEZERRA DA CRUZ, PALOMA RIBEIRO ROSA, RAFAEL LUCAS DOS SANTOS CLÁUDIO, MAXIENE BARBOSA DA VITÓRIA e RUTINEIA DOS ANJOS BELMONTE.

À luz do exposto, a fim de corrigir o referido erro material, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que, onde consta no acórdão de id.
4291393
como sendo embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, passe a constar
VALDINEI ROCHA DE OLIVEIRA
e OUTROS.
Mantidos incólumes os demais termos do a
córdão de id.
4291393
.

É como voto.